Tribunal: TJSP
Processo: 1000100-88.2019.8.26.0060
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZAÇÃO.
Descontos indevidos em benefício previdenciário. Matéria incontroversa. Documento de filiação apresentado pela ré, segundo a prova pericial, que continha assinatura falsa, não emanada pelo autor. Dano material. Devolução dos valores indevidamente exigidos, em dobro. Medida necessária, à luz do art. 42, par. único, do CPC. Inconteste má-fé na exigência das

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZAÇÃO.
Descontos indevidos em benefício previdenciário. Matéria incontroversa. Documento de filiação apresentado pela ré, segundo a prova pericial, que continha assinatura falsa, não emanada pelo autor. Dano material. Devolução dos valores indevidamente exigidos, em dobro. Medida necessária, à luz do art. 42, par. único, do CPC. Inconteste má-fé na exigência das importâncias, à vista da falsidade da assinatura constante do instrumento de filiação. Dano moral configurado. Sucessivos descontos. Danos morais que se apresentam "in re ipsa". Dano moral arbitrado em R$-5.000,00. Excesso não identificado. Redução, ainda, contrária ao aspecto pedagógico que extrai dessa espécie indenizatória (art. 944, Código Civil). Elevação dos valores, outrossim, que implicaria no enriquecimento sem causa da parte.
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, DESPROVENDO-SE O APELO DA RÉ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000100-88.2019.8.26.0060, da Comarca de Auriflama, em que é apelante/apelado
CENTRAPE CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
DO BRASIL - CENTRAPE, é apelada/apelante DUZOLINA ALVES DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso da autora e negaram provimento ao apelo da ré.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000100-88.2019.8.26.0060 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000100-88.2019.8.26.0060
Comarca: Auriflama
Apelantes: Centrape - Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas
do Brasil e outra
Apeladas: Duzolina Alves de Oliveira e outra
Voto no 48.660
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZAÇÃO.
Descontos indevidos em benefício previdenciário. Matéria
incontroversa. Documento de filiação apresentado pela ré,
segundo a prova pericial, que continha assinatura falsa, não
emanada pelo autor. Dano material. Devolução dos valores
indevidamente exigidos, em dobro. Medida necessária, à luz
do art. 42, par. único, do CPC. Inconteste má-fé na
exigência das importâncias, à vista da falsidade da
assinatura constante do instrumento de filiação. Dano moral
configurado. Sucessivos descontos. Danos morais que se
apresentam “in re ipsa”. Dano moral arbitrado em
R$-5.000,00. Excesso não identificado. Redução, ainda,
contrária ao aspecto pedagógico que extrai dessa espécie
indenizatória (art. 944, Código Civil). Elevação dos valores,
outrossim, que implicaria no enriquecimento sem causa da
parte.
RECURSO
DA
AUTORA
PARCIALMENTE
PROVIDO, DESPROVENDO-SE O APELO DA RÉ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000100-88.2019.8.26.0060 -Voto no
3
1.- Ação declaratória cumulada com indenização por danos
morais julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 133/143,
cujo relatório é adotado, proferida pelo MM. Juiz de Direito Ricardo
Palacin Pagliuso para “a) DECLARAR a inexistência de vínculo jurídico
que obrigue a autora a pagar à ré qualquer quantia a título de
"Contribuição Centrape", cessando-se os descontos; b) CONDENAR a
ré no pagamento à parte autora, a título de indenização por DANO
MORAL, o montante de R$ 5.000,00 com atualização monetária a partir
desta sentença (súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios de
1% ao mês a partir da data do primeiro desconto indevido (art. 398, do
CC, e súmula 54 do STJ); c) CONDENAR a requerida a devolver de
forma simples indevidamente descontados no benefício previdenciário
da parte autora, corrigidos nos termos da tabela prática do TJSP, a partir
da data de desconto de cada parcela (súmula 43 do STJ), e de juros de
mora de 1% ao mês a partir da data do primeiro desconto indevido (art.
398, do CC, e Súmula 54 do STJ)”.
Recorrem as partes, inconformadas.
Insiste a requerida na inversão do julgado, decretando-se a
improcedência dos pedidos. Para tanto, destaca que houve a cobrança
regular da taxa associativa, considerando, ainda, a efetiva vinculação da
autora aos quadros sociais. Subsidiariamente, sinaliza pela ausência de
pressupostos a autorizar a indenização moral, buscando-se, ainda, a
redução dos valores em caso de manutenção dessa verba (fls. 149/160).
Pretende a autora, por sua vez, a devolução em dobro dos
valores indevidamente retidos pela associação. Depois, reclama a
majoração da indenização por danos morais (fls. 183/190).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000100-88.2019.8.26.0060 -Voto no
4
Os recursos foram contrariados (fls. 194/200 e 201/211).
É o RELATÓRIO.
2.- Em parte, acolhe-se o recurso intentado pela autora.
Com efeito.
Sobre o ingresso na associação, a despeito de apresentado o
instrumento destinado a essa providência, nenhuma dúvida paira sobre a
invalidade do documento. Isso porque, em conformidade com a prova
pericial, “os confrontos entre as assinaturas impugnadas e aquelas
utilizadas como padrões de confronto revelaram divergências dos
Elementos Individualizadores da Escrita, caracterizando que a
requerente não foi a autora dos lançamentos impugnados” (fls. 122).
Portanto, beira ao absurdo a indicação de legalidade das
cobranças formuladas, até mesmo porque o afastamento da conclusão
pericial apenas se mostraria viável em caso de evidente
incompatibilidade, o que não é a hipótese dos autos, rejeitando-se, de
pronto, as restrições apontadas pela recorrente. Logo, “a diretriz
resultante da interpretação conjunta dos arts. 131 e 436, Código de
Processo Civil, permite ao juiz apreciar livremente a prova, mas não
lhe dá a prerrogativa de trazer aos autos impressões pessoais e
conhecimentos extraprocessuais que não possam ser objeto do
contraditório e da ampla defesa pelas partes litigantes, nem lhe
confere a faculdade de afastar injustificadamente a prova pericial,
porquanto a fundamentação regular é condição de legitimidade da
sua decisão” (STJ, REsp 1095668/RJ, Min. Luis Felipe Salomão).
Diante dessa particularidade, a devolução em dobro das
quantias indevidamente descontadas é de rigor. Sem a adesão ao
contrato adequadamente impugnado, nenhuma outra prova era exigida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000100-88.2019.8.26.0060 -Voto no
5
para a configuração da má-fé, nos termos do enunciado pela Súmula 159
do STF. Para esse fim, portanto, acolhe-se o apelo intentado pela autora.
No mais, de rigor o arbitramento da indenização por danos
morais. Nesse sentido, aliás, o entendimento deste Tribunal: “A
importância de conceituar o dano moral como lesão à dignidade
humana pode ser medida pelas consequências que gera, a seguir
enunciadas. Assim, em primeiro lugar, toda e qualquer
circunstância que atinja o ser humano em sua condição humana,
que (mesmo longinquamente) pretenda tê-lo como objeto, que negue
sua qualidade de pessoa, será automaticamente considerada
violadora de sua personalidade e, se concretizada, causadora de
dano moral a ser reparado. Acentue-se que o dano moral, para ser
identificado, não precisa estar vinculado à lesão de algum 'direito
subjetivo' da pessoa da vítima, ou causar algum prejuízo a ela. A
simples
violação
de
uma
situação
jurídica
subjetiva
extrapatrimonial (ou de um 'interesse extrapatrimonial') em que
esteja envolvida a vítima, desde que merecedora da tutela, será
suficiente para garantir a reparação. (...) De fato, não será toda e
qualquer
situação
de
sofrimento,
tristeza,
transtorno
ou
aborrecimento que ensejará a reparação, mas apenas aquelas
situações graves o suficiente para afetar a dignidade humana em
seus diversos substratos materiais, já identificados, quais sejam, a
igualdade, a integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade
familiar ou social, no plano extrapatrimonial em sentido estrito'”
(Apelação
Cível
1001500-88.2018.8.26.0411;
Relator
(a):
A.C.Mathias Coltro; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Privado; Foro de Pacaembu - 2o Vara; Data do Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000100-88.2019.8.26.0060 -Voto no
6
27/02/2019; Data de Registro: 01/03/2019).
E ainda: “RESPONSABILIDADE CIVIL Dano moral
Desconto indevido de valores referentes a contribuição associativa
de benefício previdenciário da autora Ausência de demonstração da
adesão Dano moral verificado Ameaça injusta ao patrimônio da
autora verificada Indenização devida Recurso provido (TJSP;
Apelação Cível 1003592-37.2018.8.26.0541; Relator (a): Luiz
Antonio de Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado;
Foro de Santa Fé do Sul - 3a Vara; Data do Julgamento: 19/12/2018;
Data de Registro: 19/12/2018).
Anotada a pretensão direcionada ao valor da indenização,
anota-se que ausente critério fixo e determinado para a quantificação da
lesão moral, deve ser observada a peculiaridade do caso concreto,
levando-se em consideração as condições do ofendido, da ofensora e do
bem jurídico lesado. Tal indenização deve satisfazer a vítima na justa
medida do abalo sofrido, não podendo ser fixada em valor tão alto que
se converta a dor em fonte de enriquecimento sem causa, nem em
quantia tão irrisória que não reprima a ocorrência de eventos da mesma
natureza, razão pela qual se preserva a importância arbitrada pela r.
sentença recorrida.
A quantia, esclareça-se, mostra-se inserida nos parâmetros
utilizados pelo Superior Tribunal de Justiça em casos parelhos, sem
dizer, ainda, que compõe, com adequação, a lesão imposta ao
pensionista, na linha das diretrizes traçadas no art. 944 do Código Civil.
A redução tornaria ineficaz o caráter pedagógico, ao passo que a
ampliação, anotado o padrão econômico da parte prejudicada, importaria
em vantagem indevida, muito superior aos proventos mensais. Nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000100-88.2019.8.26.0060 -Voto no
7
sentido decide esta Câmara: “AÇÃO DECLARATÓRIA C.C.
INDENIZAÇÃO. Descontos indevidos em benefício previdenciário.
Matéria incontroversa. Dano moral. Sucessivos descontos. Danos
morais que se apresentam "in re ipsa". Suficiência da prova dos
prejuízos causados ao apelante em decorrência da má gestão da
parte adversária. Precedentes. Dano moral devido. Reparação
estabelecida
em
R$
4.000,00.
Precedentes.
APELO
PARCIALMENTE
PROVIDO
(Apelação
Cível
1001486-70.2019.8.26.0411, de minha Relatoria). E: “AÇÃO
DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO. Dano moral. Sucessivos
descontos. Falta de recurso manejado pela ré. Valor da reparação.
Verba fixada em R$-4.000,00. Precedentes. Majoração desabrida.
Honorários de sucumbência. Estabelecimento em 10% do valor da
condenação. Impossibilidade de elevação da importância. Rápida
solução do litígio, dedução de questão jurídica simples e reduzida
prática de atos processuais. APELO DESPROVIDO” (Apelação
Cível 1001419-37.2019.8.26.0369, de minha Relatoria).
Finalmente, à luz do art. 85, par. 11, do CPC, eleva-se essa
verba honorária para o equivalente a 15% do valor da condenação,
apartada a mesma iniciativa no que toca à parte autora, na medida em
que ausente prévia condenação dessa parte ao pagamento da referida
despesa.
RECURSO
DA
AUTORA
PARCIALMENTE
PROVIDO, DESPROVENDO-SE O APELO DA RÉ.
Donegá Morandini
Relator